Tribunal: TJMT
Processo: 1062919-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062919-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MELISSA SOUZA GUEDES - CPF: 036.298.032-29 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NEXO DIRETO ENTRE A ATIVIDADE E O DANO ALEGADO. AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. VAZAMENTO INTERNO ALEGADO. PROVA INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela medição individualizada do consumo de água em condomínio possui legitimidade passiva para responder por vícios na prestação de seus serviços, ainda que a cobrança seja operacionalizada pelo condomínio, em razão do nexo direto entre sua atividade e os valores questionados pelo consumidor.

2. É regular a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 01 da Turma Recursal quando a matéria já possui entendimento consolidado na jurisprudência, sendo adequada a fundamentação que cita precedentes específicos aplicáveis ao caso.

3. Demonstrado aumento abrupto e expressivo nas faturas de consumo, em patamar muito superior à média histórica, é correta a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), competindo à prestadora de serviços comprovar a regularidade da medição.

4. A alegação de vazamento interno na unidade consumidora deve ser comprovada de forma satisfatória, não sendo suficiente a simples menção a "pequeno vazamento" para afastar integralmente a responsabilidade da empresa medidora.

5. É adequada a determinação de restituição dos valores pagos além da média histórica de consumo, calculada com base nos próprios documentos dos autos, observando-se os princípios da simplicidade e economia processual dos Juizados Especiais.

6. Decisão monocrática mantida.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
INDIVIDUALIZE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 3.815,67 em favor de MELISSA SOUZA GUEDES.

O processo teve origem em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, na qual a consumidora questionou faturas de água dos meses de junho e julho de 2025, alegando aumento abrupto e injustificado no consumo de sua unidade residencial em condomínio com medição individualizada.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária ÁGUAS CUIABÁ S.A., mas manteve a agravante no polo passivo, condenando-a ao ressarcimento com base na diferença entre os valores cobrados e a média histórica de consumo.

Em recurso inominado, a agravante sustentou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou culpa exclusiva da consumidora, comprovada por vazamento interno identificado em vistoria técnica.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso com base na Súmula 01 da Turma Recursal, mantendo a condenação sob o argumento de que existe nexo direto entre a atividade da empresa e o dano alegado.

No presente agravo interno, sustenta a agravante: a) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada; b) ilegitimidade passiva; c) no mérito, ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da consumidora.

Pois bem.

Ab inítio,
i
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante sustenta que apenas realiza a leitura de hidrômetros, sem emitir boletos ou receber pagamentos. No entanto, é incontroverso que sua atividade está diretamente relacionada aos valores questionados pela consumidora.

A empresa individualizadora é responsável pela medição do consumo das unidades autônomas e pelo repasse das informações que fundamentam as cobranças realizadas pelo condomínio. Existe, portanto, nexo direto entre sua atividade e o alegado dano suportado pela consumidora.

Como bem destacado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Turma tem se orientado no sentido de que
"a empresa responsável pela medição individualizada do consumo das unidades e pelo repasse das informações que compõem os valores cobrados dos condôminos"
possui legitimidade para responder pelos vícios em sua prestação de serviços.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com efeito, o primeiro ponto a ser analisado refere-se à alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada.

A decisão impugnada foi proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 01 da Turma Recursal, que autorizam o julgamento monocrático quando a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência.

A fundamentação apresentada pelo relator foi clara e suficiente, demonstrando que a questão da responsabilidade da empresa individualizadora já possui entendimento consolidado nesta Turma Recursal. A decisão citou precedentes específicos que tratam da distinção entre a responsabilidade da concessionária e da empresa contratada pelo condomínio.

Não há, portanto, qualquer vício na decisão monocrática, que observou adequadamente os parâmetros legais e regimentais.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia gira em torno da regularidade da medição realizada pela agravante e da existência de eventual vazamento interno na unidade da consumidora.

A consumidora demonstrou aumento abrupto e expressivo nas faturas dos meses questionados, em patamar muito superior à média histórica de consumo. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Competia à agravante comprovar de forma satisfatória a regularidade da medição e afastar eventual falha técnica. Embora tenha alegado a existência de vazamento interno, a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que este seria a causa exclusiva do consumo elevado.

A vistoria realizada não apresentou elementos conclusivos sobre a extensão do alegado vazamento ou sua capacidade de justificar integralmente o aumento verificado nas faturas. A simples menção a
"pequeno vazamento no chuveiro social"
não é suficiente para afastar a responsabilidade da prestadora de serviços.

No caso concreto, a consumidora encontra-se em situação de hipossuficiência técnica para questionar a precisão da medição realizada. A empresa prestadora de serviços, por sua vez, possui conhecimento técnico e acesso aos equipamentos necessários para comprovar a regularidade de sua atividade.

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, observou adequadamente esses princípios ao determinar a restituição dos valores pagos além da média histórica de consumo, em quantia apurada com base nos próprios documentos dos autos.

Desse modo, a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que tem reconhecido a responsabilidade da empresa individualizadora pelos vícios na prestação de seus serviços, ainda que a cobrança seja operacionalizada pelo condomínio.

Como já decidido em casos similares,
"há nexo direto entre a atividade desempenhada pela empresa de medição e o alegado dano suportado pela parte autora"
, sendo adequada sua manutenção no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE DÉBITO DE ÁGUA. PRETENSÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SERVIÇO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Concessionária de Serviço Público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a revisão da fatura de água do mês de janeiro/2024, com cálculo baseado na média dos seis meses anteriores, e condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alegou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o cálculo e a emissão das faturas individuais foram realizados por empresa contratada pelo condomínio, e não pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir:

(i) se a Concessionária de Serviço Público é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) se é cabível sua condenação pelos supostos danos causados ao consumidor em razão de cobrança indevida de consumo de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da Concessionária de Serviço Público:

Consta dos autos que o Condomínio Rivieira Goiabeiras contrata diretamente os serviços da empresa Individualize Gestão de Consumo de Água e Gás, que apura o consumo individualizado dos apartamentos, emite as faturas e realiza a cobrança diretamente dos condôminos.

A concessionária limita-se a emitir a fatura global de consumo de água destinada ao condomínio, sem qualquer ingerência sobre a individualização dos consumos, a emissão das faturas individuais ou as cobranças realizadas.

Não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Concessionária tenha gerado o débito discutido na lide, realizado vistoria no imóvel ou ameaçado suspender o fornecimento de água.

Inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à individualização e cobrança:

A relação de consumo entre a concessionária e o condomínio não se estende às faturas individualizadas emitidas por empresa contratada exclusivamente pelo condomínio.

A Concessionária não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiro (empresa de individualização), que detém autonomia para a apuração e cobrança de consumos individuais.

Precedentes aplicáveis:

"A Concessionária de Serviço Público não responde por atos de terceiro contratado pelo condomínio para realizar individualização e cobrança de consumos. A responsabilidade limita-se à relação contratual estabelecida com o condomínio." (TJMT, N.U. 1009875-23.2022.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 10/02/2023).

"Inexistindo vínculo jurídico entre o consumidor e a concessionária em relação à cobrança discutida, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito." (TJMT, N.U. 1025647-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 15/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

A Concessionária de Serviço Público é parte ilegítima para responder por cobranças realizadas por empresa contratada exclusivamente pelo condomínio para individualização de consumos.

A relação jurídica entre a Concessionária e o condomínio restringe-se à emissão da fatura global, sendo responsabilidade exclusiva da empresa individualizadora eventuais cobranças indevidas de consumos individuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1009875-23.2022.8.11.0001; TJMT, N.U. 1025647-39.2023.8.11.0003.

(N.U 1018475-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto que a eventual interposição de novos recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026